Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744093-35.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713966-35.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ISMAEL LUIZ VALADAO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise ao feito originário, observo que o único comprovante dos rendimentos da parte agravada constante dos autos é a consulta ao sistema INFOJUD, deferida na origem pela decisão ID Num. 170089321. Contudo, a mesma decisão impôs sigilo ao documento, impossibilitando sua visualização por esta Relatoria. Assim, considerando que este documento é indispensável para a análise do pedido de penhora de parte dos vencimentos do agravado, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante junte aos autos o referido documento, sob pena de preclusão e análise do agravo no estado em que se encontra. A seguir, considerando que o documento ora solicitado não é novo e já foi acessado pelas partes na origem, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora